Tribunal: STF
Processo: Rcl 92100
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Mclean Prestadora de Serviços de Montagem Ltda., contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020289-90.2024.5.04.0772, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e na decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra, em síntese, que o beneficiário da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.

    3. Noticia que o Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes. Narra que o acórdão da 8ª Turma do TRT4, negou provimento a seu recurso e deu parcial provimento ao recurso do beneficiário, majorando o dano moral, o dano estético e o dano existencial, além de reconhecer a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada.

    4. Sustenta, em síntese, que o mérito da decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), da ADC nº 48/DF, e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF. 

    5. Invoca, ainda, a ordem de suspensão nacional determinada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), destacando que “o acórdão reclamado foi proferido em 05 de março de 2026 — quase um ano após a determinação de suspensão —, sem que o Colegiado tenha se pronunciado com a profundidade necessária sobre a aplicabilidade ou inaplicabilidade da suspensão ao caso concreto”.

    6. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, bem como o trâmite do Processo nº 020289-90.2024.5.04.0772. No mérito, busca a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, “determinando que novo acórdão seja proferido em estrita observância à jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal firmada na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), na ADC 48/DF, nas ADIs nºs 3.961/DF e 5.625/DF e, sucessivamente, reconhecendo desde logo a improcedência da reclamatória trabalhista originária no que concerne ao reconhecimento do vínculo empregatício e às condenações dele decorrentes, em consonância com a orientação vinculante desta Corte”. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do processo originário, nos termos da determinação proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, às decisões proferidas no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/MG e 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).

    11. Com efeito, no âmbito daADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    12. Ademais, no julgamento da ADC nº 48, o Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. Na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    13. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 4, p. 639-666; grifos acrescidos):

“(...) 1.2 VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
A reclamada busca a reforma da sentença quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego. Sustenta a licitude da terceirização, com base no contrato de prestação de serviços firmado com pessoa jurídica do reclamante, na condição de MEI, conforme o art. 4º-A da Lei nº 6.019/1974, alterada pela Lei nº 13.429 /2017. Alega a ausência dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. Pondera que a prova oral não demonstra prestação de serviços em período anterior ao contrato, nem a existência de jornada fixa ou pessoalidade. Cita a fiscalização da obra como praxe na terceirização, não configurando subordinação. Argumenta que o contrato de prestação de serviços possuía vigência determinada, não caracterizando não eventualidade. Defende que o entendimento do Juízo de 1º Grau foi superado pelas decisões do STF nos RE nº 958.252 (Tema 725), ADPF nº 324, ADI nº 5625 e ADC nº 48, que legitimam a terceirização e outras formas de divisão do trabalho. Requer a reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato de prestação de serviços e afastar o vínculo de emprego, absolvendo-a do pagamento de verbas trabalhistas e indenizações. 
A sentença foi proferida nos seguintes termos:
[...] 
Da analise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, nota-se que a parte autora, já vinha prestando serviços para esta mesma reclamada, em várias obras anteriores, bem como na mesma obra da segunda reclamada, conforme parte dos depoimentos que transcrevo abaixo, o que, por si só, já afasta a validade da contratação por meio de pessoa jurídica. 
[...] 
Além disso, há considerar que a prova oral também evidencia existência dos requisitos legais para reconhecimento da relação de emprego, mormente a pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação. Embora uma das testemunhas refere que o autor não registrava a jornada, os depoimentos demonstram que existia jornada fixada. A pessoalidade restou confirmada, pois o autor não se fez substituir por outro na prestação dos serviços, e a subordinação está devidamente constatada com as informações prestadas pela testemunha e pelo informante quanto a referem que a exerciam fiscalização do trabalho prestado pelo autor, por trabalhadores contratados tanto pela primeira quanto pela segunda reclamada, inclusive o informante refere que era o chefe da obra em que a parte autora sofreu o acidente. 
Assim, perfeitamente preenchidos os requisitos legais para reconhecimento da relação de emprego entre a parte autora e a primeira reclamada, nos exatos termos do art. 3º. da CLT, com reconhecimento da nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre estas partes. 
De todo exposto, reconheço a relação de emprego entre a parte autora e a primeira parte ré, com admissão em 15.06.23, para o exercício da função de instalador de esquadrias, mediante salário de R$13,30 por hora, com suspensão do contrato na data em que ocorreu o acidente de trabalho 24.01.24. 
Em consequência, condeno a primeira parte ré ao pagamento de: natalinas proporcionais devidas desde a admissão até a data de suspensão do contrato. 
A empregadora deverá efetuar o recolhimento do FGTS do período do contrato reconhecido, parcelas vencidas e vincendas. 
Não há falar em pagamento de férias com um terço, neste momento do contrato, pois ainda não transcorreu o prazo de concessão do primeiro período aquisitivo e o contrato encontra-se suspenso. 
A empregadora deverá providenciar o registro do contrato reconhecido acima, na CTPS da parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, contados da intimação para tal fim, sem prejuízo de posterior fixação de multa para descumprimento.
[...]
Analiso. 
Conforme dispõe a Lei n. 6.019/74, as hipóteses de contratação de trabalhadores temporários, pela empresa tomadora ou cliente e fornecidos pela empresa de trabalho temporário, são: a) a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente, ou; b) o acréscimo extraordinário de serviços, como contido no art. 2º desta mesma. Em função de sua excepcionalidade, a lei impõe a observância de certas formalidades, como além da necessidade de escrito, há a exigência (art. 9º) que do contrato havido entre a empresa fornecedora de mão de obra temporária e a empresa cliente conste o motivo justificador da demanda de trabalho temporário, assim como as modalidades de remuneração da prestação de serviço. Desta forma, a ausência de tais formalidades implica a descaracterização do contrato de trabalho temporário, com o surgimento do contrato de emprego por prazo indeterminado regido pela CLT. 
O reclamante manteve contrato temporário de prestação de serviços "relacionados às atividades de construção civil" com a empresa MCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA em 15-07-2023 (ID. 6176549). 
Observo que o ajuste entabulado é genérico quanto ao motivo ensejador da demanda de trabalho temporário [...] objeto a prestação de serviços relacionados às atividades de construção civil abrangendo alvenarias, estruturas e cobertas, obras de alvenaria para a construção, etc pelo CONTRATADO à CONTRATANTE ou à quem esta indicar [...], de acordo com o artigo 2º da Lei 6.019 /74. 
Revela-se que a inobservância de requisito legal para a contratação de trabalho temporário implica o reconhecimento de fraude à legislação trabalhista, conforme disposto no art. 9º da CLT, dado que tal não se harmoniza com a finalidade da Lei n. 6.019/74.
A propósito, cumpre ressaltar que não resta comprovada a assertiva manejada no sentido de que a contratação do reclamante se deu para suprir o acréscimo extraordinário dos serviços. 
Mesmo que assim não fosse, não há como se considerar que o labor desempenhado pelo o reclamante não estivesse inserto dentre as atividades-fim da reclamada, isto porque as atribuições por ele executadas são necessárias à consecução ao seu objeto social, de forma que a utilização de mão de obra por empresa interposta constitui evidente fraude à legislação trabalhista, o que atrai a incidência do art. 9º da CLT, tornando ilícita a intermediação havida. 
(...)
Sendo o Direito do Trabalho protetivo, não se cogita que o trabalhador, que é o polo economicamente mais vulnerável na relação de emprego, permaneça sem a contraprestação do trabalho executado, admitindo a lei que o mesmo busque seus direitos contra seu real empregador ou mesmo junto aos beneficiários de seu trabalho. 
Assim, não há falar na legalidade do ajuste entre as rés, motivo pelo qual entendo pela nulidade do contrato temporário e a necessidade do reconhecimento do vínculo de emprego, em todo lapso de prestação de serviço pelo reclamante, até a suspensão do contrato de prestação de serviços. Por relevante, entendo que a extinção contratual se deu sem justa causa pela parte empregadora. 
Nada a reformar na sentença de origem. 
Nego provimento ao recurso ordinário da reclamada no aspecto.”

    14. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário (e-doc. 4, p. 445-450), isto é, entre partes capazes e bem instruídas. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.

    15. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por integrar a atividade finalística da empresa e por ter sido formalizado entre pessoas jurídicas (“pejotização”), a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

    16. Lado outro, impõe consignar, que em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    17. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    18. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante “pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    19. Nesse contexto, uma vez cassado o acórdão impugnado, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).

    20. Cumpre realçar, no ponto, que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

    21. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deveria ter integrado o acórdão ora impugnado.

    22. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte (AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2017, p. 21/03/2017).

    23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0020289-90.2024.5.04.0772 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator